Tribunal: TJMT
Processo: 1004509-08.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO INTERNO N.o 1004509-08.2022.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Agravo Interno interposto por ALINE JOYCE DE OLIVEIRA e ALAN HENRIQUE PINTOR DE OLIVEIRA em virtude da decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento.
Inconformados, os Recorrentes asseveram que a suspensão da ordem de despejo foi prorrogada até 30/06/2022, conforme medida cautelar referendada pelo Ministro Luís Roberto Barroso, no bojo da ADPF N.° 828/DF.
Noutro ponto, reiteram que o Agravante Alan labora e reside no local, bem como efetuou benfeitorias no imóvel.
Com esses argumentos, requer a reconsideração da decisão ID. 123495968 para que seja agregado efeito suspensivo à ordem de despejo deferida pelo Juiz singular.
É o relatório. Decido.
Cuida-se, na origem, de Ação de Despejo ajuizada pelo Agravado Jair Rodrigues Caseiro em desfavor dos Agravados Aline Joyce de Oliveira e Alan Henrique Pintor de Oliveira. O Juiz singular deferiu a ordem de despejo, e em face dessa decisão os Agravantes/Requeridos interpuseram este Instrumental a fim de suspender a decisão.
O pedido liminar foi indeferido sob o fundamento de que não houve demonstração dos requisitos necessários, eis que, ao menos em princípio, não havia informações acerca da prorrogação do prazo de suspensão de ordem de despejo na ADPF n.° 828/DF e que as fotos acostadas aos autos não demonstravam que o Agravante Alan residia no local.
Com efeito, em decisão recente, o Ministro Luís Roberto Barroso prorrogou até 30/06/2022 os efeitos da medida cautelar, proferida no bojo da ADPF n.° 828/DF que suspende despejos e desocupações de pessoas em situação de vulnerabilidade, em virtude dos reflexos financeiros e sociais da Pandemia de Covid – 19.
Essa circunstância, em tese, confere verossimilhança às alegações dos Agravantes e justifica a suspensão da decisão que determinou a ordem de despejo.
Nessa perspectiva, considerando que a ordem de despejo ainda não foi cumprida e que o Agravante Alan continua no local, entendo que essa determinação não causará maiores tumultos processuais.
Ademais, na hipótese, verifica-se que o pedido atinente à ordem de despejo teve como fundamento o inadimplemento de aluguéis pelos Agravantes, nos termos do art. 59, § 1o, IX, da Lei n. 8.245/91.
Nesse sentido, será concedida a medida liminar para desocupação do imóvel, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no artigo 37 da mesma lei.
Com efeito, em uma análise sumária dos fatos, verifica-se que os Agravantes estão inadimplentes com os locatícios desde janeiro de 2021 e que o contrato de locação firmado entre as partes foi celebrado sem quaisquer garantia, conforme se vê do ID. 64625904 (ação principal).
Contudo, ao menos neste momento precoce do feito, entendo prudente a suspensão da decisão que deferiu a ordem de despejo.
Na situação em exame, neste juízo de cognição sumária, vislumbro não só a probabilidade do direito invocado, como também o perigo da demora, eis que o Agravante Alan reside e labora no local, de onde provém sua única fonte de renda.
Com essas considerações, lanço mão do juízo de retratação, torno sem efeito a decisão de ID. 123495968, e, pelos fundamentos acima, defiro o efeito suspensivo pleiteado pelos Agravantes a fim de sobrestar a decisão que determinou a ordem de despejo até o exame do mérito do recurso.
Comunique-se ao Juiz do processo, com urgência.
Após, retorne o Agravo de Instrumento para lançar relatório.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 13 de maio de 2022.-
Des.a Marilsen Andrade Addario
Relatora em Substituição Legal